Tribunal: STF
Processo: HC 189422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP, no processo nº 1502159-57.2018.8.26.0567, condenou o paciente, em 1º de julho de 2020, a 5 anos e 4 meses de reclusão, ante a prática do crime previsto no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I (roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal. Tendo em vista o período alusivo à custódia cautelar, observou a detração e fixou o regime inicial de cumprimento semiaberto. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, salientando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 599.889/SP.
    O impetrante aponta a incompatibilidade da custódia preventiva com o regime semiaberto. Reportando-se ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, aponta deficiência na fundamentação no tocante à manutenção da prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 7 de agosto de 2020, revelou a interposição de apelação pela defesa.
    2. O Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão provisória. A observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1502159-57.2018.8.26.0567, da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator